Tribunal: TJMT
Processo: 1015308-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015308-81.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009821-33.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA.
AGRAVADO: UNIC EDUCACIONAL LTDA.
Processo na Origem: 1003403-65.2020.8.11.0037.
Comarca de Primavera do Leste.
Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA, de decisão que indeferiu pedido de antecipação da tutela.
AÇÃO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (Proc. n° 1003403-65.2020.8.11.0037) proposta por ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA contra UNIC EDUCACIONAL LTDA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 51286496 - Pág. 50/52) : indeferiu pedido de antecipação da tutela, por meio da qual pretende que seja determinado que requerida autorize a conclusão do curso de Fisioterapia, em razão do cumprimento da carga horária de 75% do período do estágio supervisionado já realizado.
AGRAVO: ADRIANA APARECIDA MARTINS e SUELLEN FERREIRA ROCHA LIMA alegam que a instituição agravada se recusou a antecipar a colação de grau do curso de Fisioterapia das autoras, consoante o disposto na Medida Provisória no 934 de 1o de abril de 2020 em decorrência da pandemia por COVID-19. Aduzem que cursaram o equivalente a mais de 85% de todo o curso, restando apenas o complemento de uma disciplina que está suspensa desde março de 2020 por se tratar de estágio supervisionado. Sustentam que, embora se trate de uma prerrogativa da instituição de ensino aderir ou não ao programa, uma vez participante deve seguir os parâmetros exigidos na MP. Argumenta que a agravada impôs exigências demasiadas para que as alunas conseguissem obter a colação de grau, dentre elas que o aproveitamento total do curso e em cada disciplinas seja de 80%, quando a média para aprovação na instituição é de 70%. Defende a possibilidade da graduação antecipada, porquanto preenchem os requisitos impostos pela MP, e a relevância social desta, em virtude dos crescentes números da pandemia no Município de Primavera do Leste. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada emita os diplomas e/ou certidões de conclusão de curso das autoras e alunas do curso de Fisioterapia, no prazo de 05 (cinco) dias, e para fixar a pena de multa diária para o descumprimento da obrigação no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.
É o necessário relato.
Decido.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Não é propriamente o que sucede, porque neste exame de cognição sumária, não lograram as agravantes demonstrar o perigo de dano irreparável, caso a análise da questão seja feita por ocasião do julgamento do recurso.
Observa-se que, em que pese o aumento nos números relativos à pandemia, não há dados ou elementos que permitam concluir que o número de profissionais da fisioterapia naquele município e municipalidades vizinhas não seja o suficiente para o enfrentamento da situação.
Também é fato que o curso prossegue sendo ministrado pela Instituição de Ensino, de modo que, caso seja reconhecido o direito das agravantes à graduação antecipada, que constitui exceção à normalidade, poderão imediatamente colar grau e dar início ao trabalho.
Ressalte-se, por fim, que a colação de grau não comporta reversibilidade e, também, que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, logo o mais prudente é aguardar a análise do recurso pelo colegiado.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Intime-se a instituição de ensino agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator